Tribunal: TJES
Processo: 5023987-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023987-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
–
RECURSO CONHECIDO E
D
ESPROVIDO
.

1
.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos dos segurados foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.

3
.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, não atendendo ao ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5023987-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 4792588, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de regresso movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada a ressarcir a quantia de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) à requerente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação regressiva em face da Concessionária apelante buscando o ressarcimento da quantia de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) desembolsada pela seguradora para cobertura securitária relativa a bens avariados por oscilação de energia, de propriedade do segurado Condomínio do Edifício Mont Blanc.

Aduz, na inicial, que em 07/03/2021 as unidades consumidoras garantidas sofreram danos decorrentes de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviços de distribuição pela ré e que em virtude dos prejuízos, os segurados acionaram o seguro contratado e os danos foram suportados pela autora.

Afirma que, com o objetivo de averiguar os sinistros, os segurados contrataram empresas especializadas e idôneas para lavrar os laudos de oficina dentro dos padrões estabelecidos por norma específica da ANEEL e sem qualquer interesse no contexto dos sinistros.

Segundo alega, os laudos técnicos demonstram que os danos foram causados por oscilações de tensões nas redes elétricas, evidenciando o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o magistrado de primeiro grau consigna que o requerente trouxe aos autos laudo técnico não impugnado de forma devida e especificada pela requerida, que não comprovou causa excludente de sua responsabilidade. Nessa linha, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida a ressarcir a seguradora requerente a quantia de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).

Feitos esses breves esclarecimentos, destaca-se que o laudo técnico de evento ID. n.º 4792555, elaborado pela empresa Vix Elevadores, elucida que devido à oscilação abrupta de tensão, o elevador de serviço não voltou ao seu funcionamento normal, apresentando várias falhas intermitentes, tendo sido identificada falha no inversor de frequência no quadro de comando, análise técnica que restou acatada administrativamente na regulação do sinistro (ID. 4792557).

Após decotar a franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou o segurado o valor de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Nesta hipótese, reputa-se que os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. JUROS. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
, razão pela qual deve-se retificar a sentença apenas para excluir parte da condenção. V. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura reformatio in pejus. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria fixar para ambos os consectários (juros e correção monetária) a data em que realizou a seguradora o efetivo desembolso da indenização em favor dos segurados, pois apenas então operou-se a sub-rogação que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitima a busca por ressarcimento declinada. VI. Redistribuídos os ônus sucumbenciais, de modo que as custas e despesas processuais sejam suportadas pro rata entre as partes e os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor dos patronos de ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA LTDA e 20% sobre o proveito econômico (representado pela quantia que deixou de arcar com o provimento parcial do recurso) em favor dos patronos de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retificação ex officio do termo inicial dos juros. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020); (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200173979, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema em testilha, senão vejamos:

“(...) 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
. (...).” (TJES, Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

“(...) 3. O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico de fl. 6 que concluiu após análise foi constatado que o defeito foi ocasionado por algum surto de tensão (sobretensão) no equipamento. 4. A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria,
inclusive ABSTENDO-SE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo.
(...)” (TJES, Apelação Cível, 024180278186, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Portanto, as provas coligidas pela seguradora demonstram a ocorrência do ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade, sobre os quais a ré não obteve êxito em romper o nexo de causalidade para eximi-la da responsabilidade pelo sinistro noticiado, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, com esteio no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.